Tribunal: TJBA
Processo: 8100535-40.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8100535-40.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): BRUNO HENRIQUE GONCALVES APELADO: NADJANE SANTOS SEIXAS Advogado(s):ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA, THIAGO DA SILVA MEIRELES ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. DÉBITO LEGÍTIMO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada por consumidora que teve seu nome inscrito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) sem alegada notificação prévia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber (i) se houve regularidade na inscrição do nome da autora no Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN) realizada pelo banco réu, ante a alegação de ausência de notificação prévia; e (ii) se é cabível indenização por danos morais decorrente de tal fato. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) é equiparado aos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que suas anotações influenciam a decisão de concessão de financiamentos, submetendo-se às mesmas garantias do art. 43 do CDC, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4 - A Resolução CMN n. 5.037/2022 possibilita a inserção de cláusula específica no contrato informando ao consumidor sobre o possível encaminhamento dos seus dados e operação no SCR, inclusive as em atraso e as baixadas com prejuízo, hipótese em que a instituição financeira cumpre a obrigação de informar previamente o consumidor. 5 - Havendo cláusula contratual expressa através da qual o consumidor autoriza a consulta e o registro de informações no SCR, não há que se cogitar em ausência de notificação prévia, atendendo-se o disposto no art. 43, § 2º, do CDC e no art. 13 da Resolução CMN n. 5.037/2022. 6 - Não se configura dano moral quando o registro no SCR decorre de débito legítimo não questionado quanto à sua existência ou legitimidade, sendo o registro mera obrigação regulatória da instituição financeira, sem ilicitude ou abalo indenizável. IV. DISPOSITIVO 7 - Recurso a que se dá provimento para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8100535-40.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e como apelada NADJANE SANTOS SEIXAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.